Tribunal: TJSP
Processo: 1038406-67.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
MONITÓRIA – EMBARGOS - CHEQUE PRESCRITO – Documento hábil à instrução do pedido – Inteligência das Súmula 299 e 531 do STJ - Desnecessidade de menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula - Alegação de que a cártula foi devolvida por desacordo comercial – Ausência de elementos hábeis a afastar a cobrança - Circulação do título de crédito – Incidência de exceções pessoais

Ementa:
MONITÓRIA – EMBARGOS - CHEQUE PRESCRITO – Documento hábil à instrução do pedido – Inteligência das Súmula 299 e 531 do STJ - Desnecessidade de menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula - Alegação de que a cártula foi devolvida por desacordo comercial – Ausência de elementos hábeis a afastar a cobrança - Circulação do título de crédito – Incidência de exceções pessoais condicionada à prova de má-fé do terceiro adquirente do título – Circunstância não comprovada - Sentença mantida - Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000617419
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1038406-67.2018.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
apelante JOAO VICTOR NUNO ME, é apelado DECIO ABRAO JANA.
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Consultado o Senhor Advogado, sobre a
necessidade da leitura do relatório, o mesmo, dispensou-a. Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente sem voto), FERNANDO SASTRE REDONDO
E FLÁVIO CUNHA DA SILVA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
MARIO DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038406-67.2018.8.26.0576
2
VOTO No: 33.908
APEL.No: 1038406-67.2018.8.26.0576 (PROCESSO DIGITAL)
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO – 4a VARA CÍVEL
APTE. : JOAO VICTOR NUNO ME.
APDO. : DÉCIO ABRAO JANA
JUIZ PROLATOR: DR. PAULO SÉRGIO ROMERO VICENTE
RODRIGUES
MONITÓRIA – EMBARGOS - CHEQUE PRESCRITO –
Documento hábil à instrução do pedido – Inteligência das
Súmula 299 e 531 do STJ - Desnecessidade de menção ao
negócio jurídico subjacente à emissão da cártula - Alegação
de que a cártula foi devolvida por desacordo comercial –
Ausência de elementos hábeis a afastar a cobrança -
Circulação do título de crédito – Incidência de exceções
pessoais condicionada à prova de má-fé do terceiro
adquirente do título – Circunstância não comprovada -
Sentença mantida - Recurso improvido.
A r. sentença de fls. 251/254, cujo relatório se adota, julgou
parcialmente procedente a ação monitória, condenando a Requerida ao pagamento
de R$ 68.200,00, com correção monetária pela Tabela Prática desde 25/05/2017 (Lei
no 6899/81, art. 1o, §1o), acrescidos de juros de 1% ao mês desde a citação
(20/09/2018). Em razão da sucumbência, condenou a vencida ao pagamento das
custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios fixados em 10%
do valor da condenação atualizada.
Apela a Ré (fls. 259/273). Sustenta que o Autor tinha
conhecimento de que o cheque havia sido sustado por desacordo comercial, já que
recebeu de seu filho o título emitido em favor empresa Carvalho Benites Ltda., após
ter sido devolvido pelo motivo 21. Expõe que o filho do Autor e a beneficiária da
cártula estão envolvidos na venda de produtos defensivos agrícolas falsificados,
razão pela qual defende a inexigibilidade do título que ensejou à sustação do cheque.
Alega que o Autor faltou com a verdade ao afirmar que desconhece as fraudes e
ilícitos que deram origem ao título de crédito objeto desta ação. Requer a reforma da
r. sentença com a condenação do Autor nas penas por litigância de má-fé.
Preparado (fls. 280/281), o recurso foi processado (fls. 282),
havendo contrarrazões (fls. 283/291).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038406-67.2018.8.26.0576
3
Os recursos foram distribuídos à Col. 17a Câmara de Direito
Privado e redistribuídos em razão de prevenção (fls. 298/300).
É o relatório.
Trata-se de ação monitória promovia por DÉCIO ABRÃO
JANA em face de JOÃO VICTOR NUNO ME., objetivando a cobrança do valor de
R$ RS 68.200,00, em razão da emissão do cheque no 000055, da agência 0301,
conta no 04124, do Banco Santander.
Citado, a Ré opôs embargos monitórios (fls. 50/69), arguindo,
preliminarmente, fraude à execução. No mérito, alegou que nunca efetuou qualquer
negócio com o Autor, e que o cheque emitido em favor da empresa “Carvalho e
Benites Ltda.” foi sustado em razão de adulteração de defensivos agrícolas
adquiridos, tornando-os impróprios ao fim que se destinam. Sustentou inserção
fraudulenta de dados no anverso do título cambial não constantes em outra ação (no
1000423-68.2018.8.26.0306) interposta na 1a Vara do Foro de São José Bonifácio e
extinta em 09/10/2018, o que caracteriza fraude e conluio entre as partes. Requereu a
improcedência da ação e a condenação em litigância de má-fé.
Em sede de impugnação aos embargos (fls. 93/96), o
Embargado afirmou que o processo mencionado pela Ré tratava de pedido de tutela
de urgência de natureza cautelar, cujo objeto distingue-se desta ação que visa a
cobrança do cheque, enquanto que a finalidade do título naquele feito, que tramitou
na Comarca de São José Bonifácio, objetivava demonstrar a grande quantidade de
dívidas contraídas pela empresa “Carvalho e Benites Ltda.”
A r. sentença combatida julgou procedente a ação para
converter o mandado monitório em título executivo, dando ensejo ao apelo.
O cheque, embora prescrito, está apto a instruir procedimento
monitório, conforme entendimento da Súmula 299 do STJ, sendo dispensada a
menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula, nos termos da Súmula
531 do STJ.
Contudo,
admite-se
que o requerido, em embargos
monitórios, discuta a causa debendi, cabendo-lhe a comprovar a existência de fatos
impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.
Nesse passo, pertinente consignar posicionamento do Colendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038406-67.2018.8.26.0576
4
Superior Tribunal de Justiça:
“Por outro lado, como no procedimento monitório há inversão do
contraditório, por isso dispensável menção ao negócio jurídico subjacente
à emissão da cártula de cheque prescrito, o prazo prescricional para a
ação monitória baseada em cheque sem eficácia executiva, é o de cinco
anos previsto no artigo 206, § 5o, I, do Código Civil/2002 - a contar do dia
seguinte à data de emissão estampada na cártula. Porém, nada impede
que o requerido, em embargos à monitória, discuta a causa debendi,
cabendo-lhe a iniciativa do contraditório e o ônus da prova - mediante
apresentação de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito
do autor.” (AgInt no REsp 1452757 / SP, Relator Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, Órgão Julgador T4 - QUARTA TURMA STJ, J.
11/10/2016).
A apelante alega que o Autor/Endossatário não agiu com boa-
fé ao receber o cheque de seu filho, sem perquiri-lo acerca do motivo do desacordo
comercial entre a emitente e a beneficiário, tampouco provou as causas e condições
de sua aquisição.
Pois bem.
Cumpre registrar que o desacordo comercial não autoriza o
reconhecimento de que o portador do cheque tenha agido de má-fé ao receber o
título.
Ademais, o fato de o credor ser pai do endossante do cheque
nada demonstra a este respeito, pois não há qualquer elemento que comprove que ele
sabia do desacordo comercial no momento da transferência ou o fez pretendo
prejudicar o Apelante.
Observa-se ainda que, em depoimento pessoal, o Autor
confirmou que recebeu o cheque de seu filho César Augusto Jana para ajudá-lo
financeiramente, aduzindo que não constatou rasuras no cheque. Afirmou portar o
original do cheque e negou ter conhecimento do processo de apreensão de produtos
agrícolas falsificados, decorrente do descumprimento do negócio subjacente.
Assim, não há nos autos qualquer evidência de que o
Autor/Exequente tivesse ciência ou participado das fraudes alegadas pela Ré,
restando demonstrada a boa-fé do portador.
Portanto, a má-fé do endossatário não foi comprovada,
inexistindo prova de que, no momento em que o Autor recebeu a cártula, conhecia o
desacordo comercial existente entre as partes e houvesse consentido em participar de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038406-67.2018.8.26.0576
5
supostas fraudes.
Dessa forma, não há irregularidade na cobrança vinculada,
simplesmente porque, conforme destacado, não há elementos probatórios que possa
fornecer lastro às alegações da Apelante ou evidenciar má-fé do Endossatário/Apelado.
Outrossim, não passa despercebido o fato de que, após longo
decurso de tempo da data de emissão do cheque pré-datado com vencimento em
25/05/2017, a Apelante não acionou a empresa credora originária para anular este
título e tantos outros que alega ser provenientes de aquisição de produtos agrícolas
falsificados, preferindo apenas sustar os pagamentos dos cheques por discordância
comercial (alínea 21).
E, considerando a abstração do título de crédito, o
endossatário da cártula não é obrigado a verificar a regularidade do negócio jurídico
subjacente antes de recebê-la.
Nesse sentido, confira-se precedentes desta C. Corte:
“EMBARGOS À EXECUÇÃO - Cheque Terceiro de boa-fé
Inoponibilidade das exceções pessoais Afirmação de que o cheque foi
emitido em razão de serviço não prestado que não pode ser oposta a
terceiro, cuja boa fé é presumida e não foi elidida pelo embargante Art.
25 da Lei no 7.357/85 - Título que conserva suas características de
circulação, abstração e autonomia Decisão mantida RECURSO NÃO
PROVIDO.” (TJSP, Apelação no 1009566-53.2017.8.26.0068, 38a
Câmara de Direito Privado, rel. Des. Spencer Almeida Ferreira, j.
26/02/2018).
“Cheque. Ação monitória. Exceções pessoais ligadas ao negócio
jurídico subjacente somente podem ser opostas a quem tenha
participado do negócio. Cheques postos em circulação e em posse de
terceiro de boa-fé. O cheque é uma ordem de pagamento à vista, passível
de ser transmitido por seu portador. Pela circunstância de ser ordem de
pagamento, a emissão do cheque é pro solvendo, e leva à conclusão de
que o emitente fica sempre responsável pela dívida caso o sacado não
resgate o título. Quem for demandado por obrigação resultante de
cheque não pode opor ao portador exceções fundadas em relações
pessoais com o emitente, ou com os portadores anteriores, salvo se o
portador o adquiriu conscientemente em detrimento do devedor.
Apelação
não
provida.”
(TJSP,
Apelação
no
1005050-59.2016.8.26.0024, 12a Câmara de Direito Privado, rel. Des.
Sandra Galhardo Esteves, j. 22/01/2018).
Aliás, como bem ressaltou o Juízo Sentenciante “(...)embora
prescrita a execução, o cheque ainda possui atributos cambiários, dentre eles
libertar-se da causa de origem. Assim, deve ser pago e o emitente voltar-se contra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038406-67.2018.8.26.0576
6
quem de direito.” (fls. 253).
Destarte, correta e bem lançada se mostra a r. sentença, que fica
mantida por seus próprios fundamentos.
Por fim, resta prejudicado o pedido de condenação do Apelado
às penas por litigância de má-fé, ante o não acolhimento dos pedidos formulados pelo
Apelante.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, majorados os
honorários advocatícios para 15% do valor da causa, em favor do patrono do Autor,
já considerando, para tanto, o trabalho adicional realizado em grau recursal, nos
termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.
MÁRIO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica